Tribunal: TJES
Processo: 0017612-46.2005.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017612-46.2005.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. BENEFICIAMENTO DE MÁRMORE E GRANITO. INCIDÊNCIA DE ISSQN. NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL. MANUTENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do ente público em ação de consignação em pagamento . A controvérsia envolve a definição do tributo aplicável às operações de beneficiamento de mármore e granito realizadas pela autora (industrialização por encomenda), tendo o juízo de primeiro grau reconhecido a incidência do ISSQN, atribuindo ao MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM a titularidade para receber os valores consignados, em detrimento do ICMS .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão:
(i) definir se as operações de beneficiamento de mármore e granito configuram fato gerador de ISSQN ou de ICMS;
(ii) verificar a adequação da fixação da verba honorária sucumbencial em desfavor do ente estadual;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A atividade de beneficiamento de mármore e granito realizada pela autora caracteriza prestação de serviços conforme descrito no subitem 14.05 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2003, que compreende serviços de "beneficiamento" e congêneres, configurando fato gerador do ISSQN, não incidindo ICMS sobre tais operações.
4 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que a industrialização por encomenda, inclusive em casos de corte, recorte e polimento de mármore e granito, constitui prestação de serviço sujeita à incidência do ISSQN, haja vista a preponderância da obrigação de fazer sobre eventual fornecimento de mercadoria.

5 - A definição constitucional das competências tributárias (art. 156, III, e art. 155, II, da CF/1988) e a interpretação da lista taxativa da Lei Complementar nº 116/2003 deixam claro que operações de beneficiamento, quando caracterizadas como prestação de serviços, não se submetem à tributação pelo ICMS.
6 - O julgamento do Tema 816 da Repercussão Geral pelo STF, que discute a incidência do ISSQN em operações de industrialização por encomenda, ainda está pendente, não havendo determinação de suspensão de processos com tal matéria.

7 - Quanto à verba honorária sucumbencial, a manutenção da condenação em desfavor do ente estadual é adequada, considerando sua sucumbência na presente demanda e a ausência de elementos para alteração do decidido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A atividade de beneficiamento de mármore e granito realizada por empresa em regime de industrialização por encomenda configura prestação de serviço sujeita à incidência do ISSQN, conforme subitem 14.05 da lista de serviços da Lei Complementar nº 116/2003.

2. A competência tributária para a arrecadação do ISSQN em tais operações é do Município, sendo inaplicável o ICMS.

3. A verba honorária sucumbencial deve ser mantida em desfavor do ente estadual quando este for considerado parte vencida na demanda.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, trata-se de agravo interno na apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão monocrática proferida pelo então relator eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho (ID nº 7920479), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante.

Em suas razões recursais (ID nº 8293494), o agravante aduz, em síntese, que:
I)
“
embora se trate de prestação de serviços, evidente que o cerne da prestação ora discutida é a manipulação da matéria prima (desdobramento), a fim de viabilizar, nessa cadeia produtiva, a posterior comercialização do produto final. Logo, obviamente o imposto hábil a incidir sobre tais operações é o ICMS, e não o ISSQN, por não se tratar, repisa-se, de prestação de serviço pura e simples”;
I
I
)
“
a questão em comento se encontra pendente de apreciação pelo STF em sede de Repercussão Geral, por meio do Tema n° 816”;
I
II
)
“
o caso discutido nos autos do processo que originou o Tema de Repercussão Geral supramencionado, se refere a industrialização do aço, ao passo que o presente feito diz respeito a atividades de beneficiamento de mármore e granito. Contudo, o mesmo entendimento se aplica a estas operações, uma vez que, o serviço por elas prestado também é parte inerente e indissociável da cadeia de produção do item que será posteriormente comercializado pela empresa tomadora – ou outra – ao consumidor final”;

I
V
)
“
o entendimento ordinariamente adotado pelo Tribunal de Justiça local é contrário à tese acima exposta, vez que o TJES considera a incidência do ISSQN nas operações ora discutidas, conforme sumulado em seu enunciado n° 17”;
V
)
“
na ação de consignação em pagamento, é imperioso que o julgador sopese quem realmente deu ensejo à causa, pois a estrita e literal aplicação do artigo 546 do CPC, não abarca a situação em tela, haja vista que destoa dos ditames do Código Civil, que impõe ao devedor a responsabilidade pelos prejuízos que a sua mora der causa, tais como juros, atualização monetária e os honorários advocatícios sucumbenciais, como no caso. Ainda que se entenda de modo diverso, mantendo imputação de honorários sucumbenciais ao ente embargante, estes seriam devidos apenas ao patrono da parte autora, e não ao outro ente consignado, uma vez que o estado embargante não demanda em face dele na presente lide”
.

A presente ação de consignação em pagamento foi ajuizada por
LEALGRAN - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA
,
oportunidade em que narrou que:

Trata-se a autora de empresa que atua no setor de mármore e granito deste Estado, sendo idônea, não poupando esforços para se manter adimplente com suas obrigações, sejam elas tributárias ou comerciais.

Desta feita, a autora é sujeito passivo de inúmeras exações tributárias, dentre elas o pagamento de tributo oriundo do fato gerador “industrialização por encomenda”, no seu caso, beneficiamento chapas e pedras ornamentais.

Ocorre que com a entrada em vigor da LC 116/033, a arrecadação do imposto incidente na “industrialização por encomenda” passou a ser de competência municipal. Ou seja, sobre o fato gerador,
ipsi verbi,
prestação de serviços a terceiros de restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer, passou incidir ISSQN. Antes disso, incidia ICMS e o sujeito ativo da obrigação tributária era o Estado do Espírito Santo.

Com efeito, os Municípios inseriram, incluindo-se o segundo réu, toda a listagem de serviços LC 116/03, no caso em tela o serviço constante no item 14, subitem 14.05, em seus regulamentos de ISSQN e os contribuintes passaram a recolher o referido imposto, ao invés do ICMS, conforme dizia a lei.

[...]

Teleologicamente, preocupou-se o legislador em espancar qualquer possibilidade de dúvida no tocante ao campo de incidência do ISSQN a fim de evitar riscos de bitributação com o ICMS [...].

Mas não é isso que vem ocorrendo, pois o Estado do Espírito Santo tributa o mesmo fato gerador, baseado em mero Parecer Normativo, ocorrendo, portanto, uma bitributação.

[...]

Em sendo assim, dada a existência de dúvida em relação ao sujeito ativo da relação tributária, ajuizou a ação originária postulando a consignação
“do maior valor apurado mensalmente na contabilidade da empresa autora
relativa a alíquota dos impostos.”

Como cediço, a Constituição Federal outorgou aos Municípios a competência para instituir o imposto sobre serviços de qualquer natureza, em que não incida ICMS, conforme o disposto em seu artigo 156, inciso III,
in verbis
:

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: [...]

III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

Portanto, o conceito de serviço é fundamental para se aferir se a atividade em análise pode ser tributada a título de ISSQN.

Segundo Leandro Paulsen
1
, serviço pode ser conceituado como “
um fazer em favor de terceiros, específico, como objeto mesmo de um negócio jurídico, ou seja, um fazer como fim colimado, e não como simples meio para outra prestação. Ademais, deve ser prestado a título oneroso, mediante contraprestação
”.

Contudo, existem serviços que são excluídos da possibilidade de tributação a título de imposto sobre serviços de qualquer natureza, é o caso, como visto, daqueles cuja tributação compete aos Estados a título de ICMS.

Aliás, a incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza exige a intermediação de Lei Complementar. Desta feita, a Lei Complementar nº 116/03 traz, em anexo, uma extensa lista taxativa de serviços tributáveis, sendo que os serviços nela mencionados não ficam sujeitos ao ICMS, ainda que sua prestação envolva o fornecimento de mercadorias. Dentre os serviços descritos como tributáveis a título de ISSQN, encontra-se os relativos a bens de terceiros, inclusive o de beneficiamento, vejamos:

14 – Serviços relativos a bens de terceiros. [...]

14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer. (Redação dada pela Lei Complementar nº 157, de 2016) [...]

Noto que referida norma, representou significativa modificação em relação ao previsto no revogado item 72 da lista da Lei Complementar nº 56/87 ao substituir a expressão “de objetos não destinados à industrialização ou comercialização” pela “de objetos quaisquer”. Com isso, serviços que anteriormente eram tributados pelo IPI e ICMS passaram a sofrer a incidência do ISSQN.

Nota-se que,
in
casu
, conforme se verifica da narrativa autoral – que não foi infirmada pelos requeridos – essa recebe as matérias-primas compradas pelas encomendantes, sendo certo que, após o processo de industrialização, os produtos retornam ao estabelecimento das encomendantes que os comercializam.

Nesse contexto, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a industrialização por encomenda caracteriza prestação de serviço sujeita à incidência de imposto sobre serviços de qualquer natureza, haja vista que constitui atividade-fim do prestador do aludido serviço, de modo que, concluída a atividade, o dever obrigacional decorrente da relação jurídica instaurada entre o prestador (responsável pelo serviço encomendado) e o tomador (encomendante) se extingue. Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INDUSTRIALIZAÇÃO SOB ENCOMENDA. NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS. PRECEDENTES. 1.
A Turma de Direito Público do STJ possuem precedentes no sentido de que a "industrialização por encomenda" caracteriza prestação de serviço sujeita à incidência de ISS, e não de ICMS
. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1559609/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 18/12/2015)

AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO CIVIL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. OCORRÊNCIA. TRIBUTÁRIO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. BENEFICIAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA. INCIDÊNCIA DO ISSQN. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 1. A Corte Especial entendeu que a "comprovação da tempestividade do recurso especial, em decorrência de feriado local ou de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem que implique prorrogação do termo final para sua interposição, pode ocorrer posteriormente, em sede de agravo regimental" (AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 137.141/SE, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 19.9.2012). 2. No presente caso, o agravante comprovou a suspensão do prazo recursal na origem. 3. Verifica-se que, no caso dos autos, deve incidir o ISS porquanto, trata-se de serviços personalizados feitos em conformidade com o interesse exclusivo do cliente, distintos dos serviços destinados ao público em geral. 4.
Nesta esteira, impende salientar que não interessa se haverá comercialização do produto no futuro, pois isso não é o traço distintivo da incidência do imposto como quer fazer crer o agravante. O que há de aferir é atividade-fim do prestador do serviço, "tendo em vista que, uma vez concluída, extingue o dever jurídico obrigacional que integra a relação jurídica instaurada entre o 'prestador' (responsável pelo serviço encomendado) e o 'tomador' (encomendante): a empresa que procede ao corte, recorte e polimento de granito ou mármore, de propriedade de terceiro, encerra sua atividade com a devolução, ao encomendante, do produto beneficiado."
(REsp 888.852/ES, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 4.11.2008 Dje de 1º.12/2008) Agravo regimental parcialmente provido, apenas para reconhecer a tempestividade do recurso especial. (AgRg no AREsp 328.624/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 25/09/2013)

Na mesma esteira, este egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou, no incidente de uniformização de jurisprudência nº 0011053-73.2005.8.08.0011, em que firmou o entendimento de que a industrialização por encomenda, elencada na Lei Complementar nº 116/2003, caracteriza prestação de serviço, tributado por ISSQN, razão pela qual não se subsume à hipótese de incidência de ICMS,
in verbis
:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA - QUESTÕES DE ORDEM - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE 1^ GRAU - REJEITADA -NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DOS DESEMBARGADORES RELATORES DOS ACÓRDÃOS PARADIGMAS DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO - PREJUDICADO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE - REJEITADA -OBRIGATORIEDADE DE PRÉVIA OITIVA DO MP -PREJUDICADA - MÉRITO - TRIBUTÁRIO - CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - DÚVIDA DO IMPOSTO EXIGÍVEL - ISSQN OU ICMS - CORTE, RECORTE E/OU POLIMENTO DE GRANITO E MÁRMORE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (OBRIGAÇÃO DE FAZER) - ATIVIDADE FIM DA EMPRESA - INCIDÊNCIA DO ISSQN - SERVIÇO PRESTADO DESCRITO NA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR 116/2003 - ISSQN A SER PAGO EM FAVOR DA MUNICIPALIDADE - NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS. 1. Questão de Ordem (in-competência absoluta do juízo de 1Q grau): O art. 50, alínea "]", do RITJES prevê a competência originária do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo para processar e julgar as demandas em que há conflito entre Estado e Município ou entre estes. A ação de consignação em pagamento é de competência do juízo de 1Q grau, uma vez que, embora envolva interesse arrecadatório entre dois entes políticos (Estado e Município], o interesse do particular/contribuinte é que deve prevalecer para efeito de fixação da competência, máxime porque não se encontra presente o interesse político que dimana da norma insculpida do Regimento Interno deste Sodalício. Rejeitada. 2. Questão de Ordem (impossibilidade de julgamento do incidente de uniformização por quebra da ordem de votação prevista no art. 210 do RITJES): Torna-se prejudicado a alegação de inobservância da norma regimental quando o Desembargador indicado como determinante de divergência se manifesta posteriormente nos autos. Prejudicada. 3. Questão de Ordem (ausência de pressuposto de admissibilidade do incidente de uniformização): Apontada a existência de divergência entre câmaras, manifesto o entendimento de sedimentar um posicionamento sobre a questão posta a exame, a fim de extirpar a insegurança gerada em torno da matéria. Questão de ordem de ausência de divergência atual rejeitada. Rejeitada. 4. Questão de Ordem (obrigatoriedade de prévia oitiva do Ministério Público): A inobservância do parágrafo único do art. 478 do CPC e do parágrafo único do RITJES, que trata da remessa dos autos com vista ao órgão ministerial antes da sessão de julgamento, resta prejudicada ante a diligência do Relator que concedeu prazo à Procuradoria para manifestação. Prejudicada. 5.
Como cediço, o ICMS é afeto à circulação de mercadorias e o ISSQN incide sobre a prestação de serviços. O fato gerador de cada um dos tributos é diverso razão pela qual ressalto que não importa a nomenclatura do imposto, mas a sua natureza jurídica (ex vi art. 4Q, do Código Tributário Nacional).
6.
No casos de "industrialização por encomenda", não há transmissão de propriedade sobre os bens, sendo meramente objeto de intervenção labora
l
no sentido de conceder-lhe aprimoramento.
7.
Assim, segundo precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça, a "industrialização por encomenda", elencada na Lista de Serviços da Lei Complementar 116/03, caracteriza prestação de serviço (obrigação de fazer), fato jurídico tributável pelo ISSQN, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses de incidência do ICMS (circulação de mercadoria - obrigação de dar - e prestações de serviço de comunicação e de transporte transmunicipal).
8. Jurisprudência uniformizada para estabelecer a interpretação a ser observada (art. 478 do Código de Processo Civil). (TJES, Classe: Incidente de Uniformização de Jurisprudência Rem Ex-officio, 11050110532, Relator Designado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 24/05/2012, Data da Publicação no Diário: 26/06/2012)

O incidente de uniformização de jurisprudência em comento analisou, inclusive, o caso de corte, recorte e/ou polimento de granito e mármore, atividade exercida pela empresa autora da lide, tendo verificado a preponderância da obrigação de fazer – fato gerador do ISSQN.

Ressalto que, não obstante o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 882.461, tenha afetado a matéria alusiva à possibilidade de incidência do ISSQN em operação de industrialização por encomenda realizada em materiais fornecido por terceiros, quando referida etapa configura fase intermediária do ciclo produtivo, ao regime de repercussão geral (
Tema 816
), a questão ainda não foi julgada no âmbito do Pretório Excelso, não subsistindo, lado outro, ordem de suspensão dos processos com pertinência temática, a justificar a interpretação da lista de atividades compreendidas no subitem 14.05, da Lei Complementar nº 116/2003, como sendo de não incidência do ISSQN.

Desta feita, ainda que haja a comercialização do produto pelo encomendante após a industrialização, a atividade exercida pela contribuinte amolda-se à incidência de ISSQN e não de ICMS, motivo pelo qual não merece reforma a r. sentença primeva que declarou ser do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
a titularidade para recebimento dos valores consignados.

Por fim, tampouco assiste razão ao Ente Estatal quanto à verba honorária sucumbencial fixada pelo Juízo singular, sendo clara a sua sucumbência na presente demanda.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os termos da decisão recorrida.

É como voto.

1
PAULSEN, Leandro
Curso de direito tributário completo
. 8.ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 383.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.